Tribunal: TJSP
Processo: 2273220-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito, em fase de cumprimento de sentença - Bloqueio total de veículos - Indeferimento de pedido de desbloqueio do licenciamento e da circulação dos referidos bens - Inconformismo do executado - Improcedência - Medida destinada a preservação da própria constrição, diante da ocultação dos bens na espécie – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito, em fase de cumprimento de sentença - Bloqueio total de veículos - Indeferimento de pedido de desbloqueio do licenciamento e da circulação dos referidos bens - Inconformismo do executado - Improcedência - Medida destinada a preservação da própria constrição, diante da ocultação dos bens na espécie – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273220-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante
PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, é agravado GUERREIRO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273220-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9661
2
Agravo de Instrumento no 2273220-18.2020.8.26.0000
Agravante/Autor-executado: Pedro Franco de Oliveira
Agravada/Ré-exequente: Guerreiro Atacadista De Alimentos Ltda.
Comarca: Artur Nogueira
Juiz de 1a Instância: Paulo Henrique Aduan Correa
Voto no 9661
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexigibilidade de títulos de crédito, em fase de
cumprimento de sentença - Bloqueio total de veículos -
Indeferimento de pedido de desbloqueio do licenciamento e
da circulação dos referidos bens - Inconformismo do
executado
-
Improcedência
-
Medida
destinada
a
preservação da própria constrição, diante da ocultação dos
bens na espécie Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 70 (fls. 711 dos autos
originários), que, em ação declaratória de inexigibilidade de títulos de
crédito, em fase de cumprimento de sentença (acordo judicial), indeferiu
o pedido do autor-executado de desbloqueio da circulação dos veículos
penhorados.
O executado, ora agravante, pelas razões de fls.
1/13, sustenta, em síntese, que o bloqueio de circulação de veículo
penhorado é medida extremamente gravosa, a ser adotada apenas em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em exame; que, apesar
da demora na localização, nada indica conduta irregular de sua parte a
justificar a adoção de medida desse porte sobre seu patrimônio; que, já
tendo havido acolhimento do pedido de restrição de transferência, não
há risco de que o bem seja regularmente negociado com terceiros; que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273220-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9661
3
excepcionalidade que autoriza a restrição de circulação de veículo
relaciona-se a hipóteses em que admitida a atuação das forças policiais
para localização do automóvel, como furto ou roubo do objeto; que
compete o ao credor a indicação da localização do bem objeto da
penhora; que a restrição constante no cadastro do Detran, para
transferência do automóvel em questão, é o suficiente para garantir a
satisfação da pretensão executiva; que a restrição de circulação é medida
arbitrária e equivocada ao caso em tela, prejudicando inclusive a
regularização dos veículos, pelo impedimento do seu licenciamento; que
não se vislumbra razão para que os veículos permanecem irregulares
diante do DETRAN; que os veículos são utilizados pela empresa Irmãos
Franco em todo território nacional, por este motivo não sabendo o
agravante o paradeiro dos bens; que a utilização dos veículos pela
referida empresa ocorre há mais de 05 anos sem qualquer interferência
do agravante, tendo o Oficial de Justiça, inclusive, constatado que os
veículos não se encontravam na sede da referida empresa; que, assim, a
expedição de ofícios para a empresa irmãos Franco se faz necessária, a
fim de que ela possa informar onde os veículos podem ser localizados,
bem como para que os disponibilize, para que seja dado prosseguimento
ao processo; que nova multa por ato atentatório não pode ser aplicada.
Ao final, o agravante pede o efeito ativo
(antecipação da tutela recursal) e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferida a antecipação da tutela recursal
postulada (fls. 73/74), a exequente ofertou contraminuta (fls. 79/82).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273220-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9661
4
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o regulamento Renajud, na parte em
que disciplina as ordens judiciais de restrição:
“Art. 6o O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o
envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência,
de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de
registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base
Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos
Automotores - RENAVAM.
§ 1o Para possibilitar a efetivação de restrições, o
usuário previamente consultará a existência do veículo no sistema
RENAVAM, com possibilidade de indicação dos seguintes
argumentos de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ do
proprietário.
§ 2o O endereço do proprietário somente será
visualizado após a inserção da restrição judicial ou se o veículo
possuir restrição anterior.
Art. 7o A restrição de transferência impede o registro
da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.
Art. 8o A restrição de licenciamento impede o registro
da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do
veículo no sistema RENAVAM.
Art. 9o A restrição de circulação (restrição total)
impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo
licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação
em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a
depósito.”
Da leitura do referido regulamento, é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273220-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9661
5
notar ser a medida, cujo afastamento se pretende, é permitida
expressamente (artigo 8o do mencionado regulamento).
Trata-se de medida determinada no processo
originário a fim de que fossem os veículos apresentados para avaliação e
eventual futura alienação.
Muito embora seja, mesmo, medida de maior
rigor, certo é que, no presente caso, notadamente pela postura do
executado-agravante ao longo do processo originário, o bloqueio
instituído se mostrava recomendável.
Efetivamente, tratando-se de constrição sobre
veículo, o levantamento do bloqueio sobre o licenciamento e sobre a
circulação dos respectivos bens, considerando-se que se encontram na
posse de terceira pessoa, não se recomendava, preservando-se, com isso,
o próprio objeto da constrição.
Não se pode deixar de considerar, também,
que, não obstante insista o agravante que os veículos não foram
localizados porque se encontram na posse de uma empresa, ele,
agravante, é um dos sócios dessa empresa (fls. 706 dos autos
originários), sendo plenamente possível, pois, a conclusão de que
conhece o paradeiro dos bens, não o informando por puro intuito
procrastinatório.
Nesse contexto, tomando-se em conta a
existência de precedente ordem para que o executado informasse o
paradeiro dos veículos para possível avaliação e consequente alienação
com vistas à satisfação do débito exequendo e, até, de subsequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273220-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9661
6
imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça pelo
sucessivo não atendimento à referida ordem, a pretendida liberação do
licenciamento e da circulação dos referidos bens permitiria a pronta
utilização deles, facilitando ainda mais a sua ocultação, frustrando-se as
medidas de que dispõe a exequente.
Destarte, a manutenção da decisão hostilizada é
a medida acertada que ao caso se impõe.
Por fim, embora não tenha sido objeto da
decisão recorrida, anota-se que não se encontra na lei (artigos 77, IV e
VI e seus parágrafos, 161, 334, § 8o, 772, II, 774, 777, 903, §6o, e 918,
todos do atual Código de Processo Civil) nenhum óbice a eventuais
novas condenações por ato atentatório à Justiça, sendo plenamente
cabível, já que tem como objetivo a preservação da autoridade do Poder
Judiciário, a reincidência da pena se houver pela parte a prática, outra
vez mais, de alguma das condutas ali expressamente previstas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora